Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-31.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800406-31.2022.8.14.0008

APELANTE: OZIEL MAX ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PROCESSO N.º: 0800406-31.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

APELANTE: OZIEL MAX ALMEIDA DE OLIVEIRA

PEPRESENTANTE: DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

ementa
.
direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal no âmbito doméstico. art. 129, § 13º, do código penal c/c art. 7º, inciso i, da lei 11.340/06. materialidade e autoria comprovadas. palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. exame de corpo de delito. dispensabilidade. manutenção da condenação. dosimetria da pena. consequências do crime devidamente fundamentadas. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

2.Defesa sustenta ausência de comprovação da materialidade do delito em razão de suposta invalidade do boletim médico, bem como fragilidade das provas testemunhais. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para embasar a condenação do réu e se a pena-base deve ser reduzida em razão da valoração das consequências do crime.

iii. razões de decidir

4. A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim médico, pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, além de outros elementos probatórios. O exame de corpo de delito, embora preferencial, pode ser suprido por outras provas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

6. A elevação da pena-base encontra respaldo na gravidade das consequências do crime, tendo em vista que a vítima sofreu sequelas psicológicas e teve que se mudar de cidade por temor ao agressor. Fundamentação concreta que justifica a majoração da pena acima do mínimo legal.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "1. Nos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, a materialidade pode ser comprovada por laudos médicos, atestados de atendimento hospitalar e depoimentos idôneos, sendo prescindível o exame de corpo de delito. 2. A palavra da vítima tem especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios. 3. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolem a normalidade do tipo penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13º; CPP, art. 159; Lei 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dias do mês de

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º: 0800406-31.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

APELANTE: OZIEL MAX ALMEIDA DE OLIVEIRA

PEPRESENTANTE: DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
OZIEL MAX ALMEIDA DE OLIVEIRA
em face de
sentença
proferida pelo
Juízo da Comarca de Barcarena/PA
(ID 22488584), que o
condenou à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime aberto
, pela prática dos crimes previstos nos
artigos 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.

Narra a denúncia (ID 22488558):

“(...) que, no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 16h, na Travessa Manoel Tavares da Costa, nº 43, entre Almeida de Moraes e Quinze de Novembro, Bairro Novo II, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado já qualificado, praticou lesão corporal em sua companheira M.R. da S. P.P., bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme apurado, o denunciado conviveu em união estável com a vítima por aproximadamente 11 (onze) meses.

No dia e hora mencionados, a vítima estava comemorando seu aniversário em casa, com o companheiro, ora denunciado, e mais um amigo chamado Andrei, quando, de repente, Oziel pediu que M. entrasse para arrumar a cozinha, ocasião em que começou a xingá-la, por ciúmes da roupa que estava usando, acusando-a de estar se insinuando para seu amigo.

Ato contínuo, o denunciado desferiu um soco em sua costela e outro em seu pescoço, jogando-a no chão. Os xingamentos como “SUA VAGABUNDA, TU VAI EMBORA E NÃO VOLTA MAIS/TU JÁ FICOU COM AQUELE CARA NÉ SUA VAGABUNDA?” continuaram, bem como as agressões físicas com socos na cabeça, rosto, braço, barriga e perna.

Oziel pegou uma tesoura, mandando a vítima calar a boca, ameaçando-a por gestos, como quem iria cortá-la, caso não calasse a boca. Ainda, cortou a roupa que M. estava usando, que por medo de ser morta com a tesoura, calou-se.

A vítima relatou, ainda, que já sofre ameaças e agressões físicas e verbais por todo o período do relacionamento, e que um dia antes (22.01.2022) também foi agredida fisicamente por Oziel.”

Em
razões recursais (
ID 22488595), a Defensoria Pública pleiteia a absolver o apelante, sustentando
ausência de provas da materialidade
do delito, uma vez que o boletim médico anexo aos autos não foi realizado conforme o disposto no artigo
159 do Código de Processo Penal
. Argumenta, ainda, que as
provas testemunhais são frágeis
, pois a única testemunha ouvida não presenciou os fatos e limitou-se a relatar o que teria ouvido da vítima. Diante disso, invoca o princípio
in dubio pro reo
.

Caso não seja acolhida a absolvição,
postula, subsidiariamente
, pela
redução da pena
-
base
a patamar mais brando.

Em
contrarrazões
(ID 22488597), o Ministério Público de 1º grau requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza Do Socorro da Silva Abucater
manifesta-se pelo “
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO”.
(Textual) (ID 22989325)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta Presencial.

VOTO

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pugna a defesa, pela absolvição do réu sob a alegação de
ausência de provas da materialidade do delito
, em razão da suposta invalidade do boletim médico anexado aos autos, que teria sido assinado por apenas um profissional, em desacordo com o artigo 159 do Código de Processo Penal, bem como, sob o argumento de que as
provas são frágeis
e inidôneas para manter a condenação.

Todavia, não merece acolhimento a tese defensiva.

É entendimento consolidado na jurisprudência que, ainda que o exame de corpo de delito seja a principal forma de comprovação da materialidade em crimes que deixam vestígios, sua ausência ou eventual irregularidade pode ser suprida por outros meios de prova.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a materialidade de crimes de lesão corporal pode ser demonstrada por laudos médicos, atestados de atendimento hospitalar e até mesmo por depoimentos idôneos colhidos sob o crivo do contraditório.

Sobre o tema, colaciono recentíssimo julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "a alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção
en passant
a leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação; [...]" (AgRg no AREsp n. 2.509.469/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe 5/4/2024).

2. Na espécie, o recorrente, de fato, não apontou, nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 241/250), de forma clara e precisa, os dispositivos de lei federal em relação aos quais teria ocorrido eventual dissídio jurisprudencial, o que configura deficiência na fundamentação do recurso e atrai para a espécie, no ponto, a incidência do entrave da Súmula n. 284/STF. Precedentes.

3. Ademais, não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou evidenciar, por meio de cotejo analítico, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no caso concreto, destoa daquele adotado por outros tribunais, em situações fáticas idênticas. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.

4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedentes.

5. Na hipótese vertente, a Corte a quo afastou o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, assentando que a materialidade do delito de lesão corporal foi suficientemente comprovada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias, pelo laudo pericial indireto e pela prova oral coligida, incluindo os depoimentos da vítima e a prova testemunhal, colhidos em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fl. 232).

6. O Tribunal de origem consignou que, "por mais que três dias depois, o exame na ofendida não tenha mostrado nenhuma lesão, é impossível ignorar que as fotografias evidenciaram que ela estava lesionada e os policiais militares descreveram que havia hematomas, sendo a prova técnica indireta incontestável" (e-STJ fl. 232).

7. Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

8. Evidenciada a consonância do entendimento adotado pela Corte local com a jurisprudência pacificada no âmbito deste Superior Tribunal, inafastável, no caso, portanto, a incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ.

9. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas da materialidade delitiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)” destaquei

Desta forma, ainda que o boletim médico tenha sido assinado por um único profissional, ele constitui uma prova idônea, especialmente quando analisado em conjunto com os demais elementos probatórios.

No tocante à
autoria,
restou igualmente demonstrado nos automóveis. A vítima
M.R. da S.P.,
ainda que não tenha prestado depoimento em juízo,
narrou com detalhes a dinâmica dos fatos na fase policial
, e seu relato é coerente com as demais provas colhidas. Veja-se:

“que fora supostamente vítima de LESAO CORPORAL, AMEAÇA e INJURIA, COM ÂMBITO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, por parte de seu ex-companheiro: OZIEL MAX ALMEIDA DE OLIVEIRA, vulgo "OZI", OZIEL MAX ALMEIDA DE OLIVEIRA, nacional de: BRASIL, natural de: BELEM-PA, filiação: MARIA ALCILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF: 009.562.182-29 (RF/PA), Identidade: 6447769 (PC/PA), endereço: TV. MANOEL TAVARES DA COSTA, N. 43, ENTRE ALMEIDA DE MORAES E QUINZE DE NOVEMBRO, BAIRRO NOVO II - BARCARENA SEDE, CEP: 68445000, contatos: celular: 91 986090794, nascido em: 21/02/1988 (33 anos). Fato que vinha ocorrendo constantemente, desde quando iniciara o relacionamento com o ex-companheiro, há, aproximadamente 11 (onze) meses. Fala que as agressões ocorriam principalmente quando OZIEL consumia bebida alcoólica ou qualquer entorpecente ilícito, sendo que é viciado especificamente em cocaína. As motivações das agressões eram variadas, mas

em sua maioria ocorriam quando brigavam, algumas por vezes por ciúmes, outras pelo fato dela não aceitar o caso extraconjugal que ele mantinha desde sempre com outra mulher, ou sem qualquer motivo aparente, visto que quando estava sob efeito de drogas, OZIEL mudava, ficava agressivo, falava coisas sem sentido e, assim, batia nela. Disse ainda que, em algumas ocasiões, OZIEL a AMEAÇAVA, afirmando que se ela o deixasse, ele a mataria, e a INJURIAVA, sob os termos: "FEIA", "VAGABUNDA", "PEITO CAÍDO",

"BARRIGA CHEIA DE ESTRIA", "TU NÃO SABE FUDER!", "SÓ COZINHA GOROROBA". E que, em alguns eventos de violência física, chegou a receber um soco de OZIEL no ouvido, fazendo com que, até atualmente, tenha uma dificuldade na audição. Então, na data de 23/01/2022, estava na sua residência, onde mora também com OZIEL, localizada na TV. MANOEL TAVARES DA COSTA, N. 43, ENTRE ALMEIDA DE MORAES E QUINZE DE NOVEMBRO, BAIRRO NOVO II - BARCARENA SEDE, juntamente com o seu companheiro e um amigo deles, "ANDREI" (residente na casa da genitora da depoente, na TV. MANOEL TAVARES DA COSTA, N. 574, ENTRE CANTIDIO NUNES DE PRIMEIRO DE JANEIRO, BAIRRO NOVO II - BARCARENA SEDE), todos consumindo bebida alcoólica em comemoração ao seu aniversário, quando OZIEL, enciumado, devido as vestes dela na presença do amigo, pediu para que ela fosse organizar a cozinha, mas sendo seguida por ele. Neste momento OZIEL a questionava a motivação dela usar o vestido que trajava, o qual já havia exigido que não o usasse, ao passo em que afirmava que ela estaria se insinuando/ oferecendo para ANDREI, mostrando a calcinha para este. Então, embora tentasse se justificar e inverter o julgamento que seu companheiro estaria fazendo, lhe desferira um SOCO NAS COSTELAS E OUTRO NO PESCOÇO, fazendo-a cair no chão.

Junto as agressões, OZIEL ainda proferia os termos: "SUA VAGABUNDA, TU VAI EMBORA E NÃO VOLTA MAIS!" "TU JÁ FICOU COM AQUELE CARA NÉ, SUA VAGABUNDA?! ". Assim, após conseguir se levantar, e ainda tentar contradizê-lo, seu companheiro CONTINUAVA COM OS SOCOS, NA CABEÇA, ROSTO, BRAÇO, BARRIGA E PERNA DELA, a fazendo se jogar no chão, com o objeto de tentar se defender. Nesse instante, OZIEL PEGARA UMA TESOURA, ao passo em que a mandava CALAR A BOCA e RASGAVA TODO A ROUPA DELA. dizendo: "TU QUER MOSTRAR ESSE TEU 'XIRI' PRO OUTRO LÁ É ?! ". E, percebendo que o companheiro não iria parar, e com medo dela a matá-la, resolvera se calar como ele pedia, até que ele se acalmasse, quando, em um momento de distração deste, conseguira deixar a casa e seguir para a de sua mãe, para pedir ajuda, assim como para a polícia, sendo orientada a comparecer nesta especializada na presente data para os procedimentos cabíveis.

Acrescentou que OZIEL já teria a agredido um dia antes deste (22/01/2022), quando ela flagrara a suposta amante de OZIEL em sua casa, e, na ocasião, partira para cima da mulher, indo ambas as vias de fato, a fim de agredi-la, momento em que OZIEL, que também estava presente, chegou a lhe bater, dando UM SOCO NO ROSTO e UM CHUTE NAS COSTELAS DELA.”

Além disso, a testemunha
Tereza do Socorro da Silva Pantoja, mãe da vítima,

ouvida em juízo
, confirmou que foi a responsável por levar a vítima ao hospital. Disse que ela estava grávida de gêmeos e que perdeu os bebês fruto da violência que sofreu. Acrescentou que a vítima ficou em torno de duas semanas internada. Disse, por outro lado, que a vítima, hoje em dia, reside em outro lugar, uma vez que foi obrigada a se mudar de Barcarena, uma vez que o réu sempre a ameaçava.

Narrou, ainda, que o recorrente prejudicou seu neto, filho da vítima de outro relacionamento, que hoje está passando por tratamento psiquiátrico.

Vale ressaltar que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, dada a recorrente ausência de testemunhas presenciais. O STJ já firmou posicionamento no sentido de que, nesses casos, o depoimento da vítima, aliado a outros indícios, é suficiente para embasar a condenação:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "a alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção en passant a leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação; [...]" (AgRg no AREsp n. 2.509.469/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe 5/4/2024).

2. Na espécie, o recorrente, de fato, não apontou, nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 241/250), de forma clara e precisa, os dispositivos de lei federal em relação aos quais teria ocorrido eventual dissídio jurisprudencial, o que configura deficiência na fundamentação do recurso e atrai para a espécie, no ponto, a incidência do entrave da Súmula n. 284/STF. Precedentes.

3. Ademais, não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou evidenciar, por meio de cotejo analítico, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no caso concreto, destoa daquele adotado por outros tribunais, em situações fáticas idênticas. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.

4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedentes.

5. Na hipótese vertente, a Corte a quo afastou o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, assentando que a materialidade do delito de lesão corporal foi suficientemente comprovada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias, pelo laudo pericial indireto e pela prova oral coligida, incluindo os depoimentos da vítima e a prova testemunhal, colhidos em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fl. 232).

6. O Tribunal de origem consignou que, "por mais que três dias depois, o exame na ofendida não tenha mostrado nenhuma lesão, é impossível ignorar que as fotografias evidenciaram que ela estava lesionada e os policiais militares descreveram que havia hematomas, sendo a prova técnica indireta incontestável" (e-STJ fl. 232).

7
. Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

8. Evidenciada a consonância do entendimento adotado pela Corte local com a jurisprudência pacificada no âmbito deste Superior Tribunal, inafastável, no caso, portanto, a incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ.

9. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas da materialidade delitiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Corroborando o entendimento, acolho a manifestação ministerial quando, em seu parecer, aduz: “
“In casu, diante das evidências fáticas extraídas do conjunto probatório constante nos autos, pode-se dizer que não paira qualquer resquício de dúvida quanto à satisfatória comprovação da materialidade e da autoria do crime do art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, por parte do ora apelante.”

Assim, diante do robusto conjunto probatório constante nos autos, afasto a alegação de ausência de provas da materialidade e autoria do delito.

Passo à análise da dosimetria da pena:

Nesse ponto, pede a defesa para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da circunstância "consequências do crime" configura fundamentação inidônea e já integra o próprio tipo penal.

Antes de mais, cabe sempre frisar que a pena-base deve ser fixada
de acordo com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal
, considerando-se as circunstâncias judiciais e a necessidade de repressão e prevenção do crime. Para que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal,
todas
as circunstâncias judiciais devem ser
plenamente favoráveis ao réu
, o que não se verifica no presente caso.

Na sentença recorrida, o Juízo de primeiro grau
valorou
negativamente a circunstância "consequências do crime"
, destacando que foram consideradas gravíssimas no caso concreto. Segundo a sentença, a vítima precisou mudar de cidade por medo do réu, e seu filho, que presenciava as agressões, desenvolveu traumas psicológicos.
Essa circunstância extrapola a normalidade do tipo penal, configurando efeitos colaterais severos da conduta criminosa, justificando o aumento da pena-base em 06 (seis) meses.

Entendo que essa valoração negativa está
devidamente fundamentada em elementos concretos
extraídos dos autos, notadamente das declarações da testemunha, que corroboram a conduta do réu.

Por outro lado, não há vinculação a um critério matemático fixo para a elevação da pena-base, sendo possível um aumento superior a 1/6 se devidamente motivado, como no caso

Diante disso, a elevação da pena-base encontra
pleno amparo na jurisprudência do STJ
, que admite a majoração acima do mínimo legal desde que haja fundamentação concreta, veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao recorrente por tráfico de drogas.

2. O Tribunal de origem fundamentou a negativação dos maus antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base na condenação anterior transitada em julgado, no cometimento do delito durante cumprimento de pena em outro processo e na apreensão de 997,3g de cocaína.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa é desproporcional e se há violação do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem utilizou fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais, não havendo violação do art. 59 do Código Penal.

5. A aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa está dentro da discricionariedade motivada do julgador e não se mostra desproporcional.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena, não existindo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.581.310/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024. (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)
destaquei

Além disso, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento sobre a matéria na
Súmula nº 23
, que dispõe:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal."

Assim, diante da fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau e dos elementos probatórios constantes nos autos,
não há que se falar em aplicação da pena-base no mínimo legal
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo inabalada a pena fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

É o voto.

Belém/PA, de de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/03/2025